Tribunal: TJBA
Processo: 0000041-13.2002.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000041-13.2002.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANELI ROSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEIA CRISTINA ALVES DOURADO, HENRIQUE JOALEY DOURADO AGUIAR

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAQUIM LUZ MOREIRA, PAULO SERGIO DA SILVA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAÇÃO ILÍCITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO REJEITADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ATESTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTE QUE PERMANECEU SILENTE APÓS INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO PELO APELADO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO FALECIDO. PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS APELANTES NA NEGOCIAÇÃO E NO RECEBIMENTO DOS VALORES. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE RESTITUIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por ANELI ROSA DA SILVA, LINDOMAR DA SILVA SANTOS e JAIR DA SILVA SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Livramento de Nossa Senhora – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0000041-13.2002.8.05.0153, julgou parcialmente procedente a ação condenando os recorrentes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$5.732,21 (cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos).

2 – Os apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. Compulsando os autos, verifica-se que a parte é composta por lavradores e pessoas de baixa renda, o que atrai a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Deste modo, defiro o benefício da gratuidade judiciária.

3 – Suscitam a nulidade absoluta dos atos de comunicação processual, sob o argumento de que a intimação via aplicativo de mensagens WhatsApp, realizada por meio de contato telefônico de terceiro (filho da apelante Aneli), não possui validade jurídica e prejudicou o exercício da defesa.

4 – Entretanto, a referida tese carece de amparo fático e legal. Cumpre destacar que a citação angularizadora da relação processual ocorreu de forma pessoal e por mandado físico na data de 19 de abril de 2002, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça e constante do ID 93071825. Nesta oportunidade, a senhora ANELI ROSA DA SILVA tomou ciência integral da demanda, exarou seu ciente e inclusive se comprometeu a informar aos demais filhos sobre o processo. Portanto, a jurisdição foi regularmente estabelecida há mais de duas décadas, inexistindo qualquer vício na formação do processo.

5 – No tocante às intimações realizadas durante a fase de cumprimento de despachos no sistema PJe, especialmente no ano de 2021 e 2025, o Oficial de Justiça certificou detalhadamente a realização do ato mediante o aplicativo WhatsApp (ID 93071860). Consta da certidão que houve diálogo direto, envio de cópias da decisão e da sentença, visualização das mensagens e confirmação expressa de recebimento por parte dos interlocutores.

6 – O Poder Judiciário brasileiro, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, tem admitido a validade de comunicações eletrônicas quando estas atingem a finalidade de dar ciência à parte, sem causar prejuízo demonstrado. Inexistindo prova de que o conteúdo não chegou ao conhecimento dos interessados, deve prevalecer o quanto disposto no artigo 277 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

7 – Outrossim, os apelantes alegam que a Advogada dativa que os representava estava inativa. Ocorre que o dever de informar a alteração de endereço, de estado profissional ou de representação recai sobre a parte e seus patronos. O Magistrado de Primeiro Grau cumpriu rigorosamente os ritos de intimação conforme os dados constantes nos autos. Inexiste nulidade a ser declarada quando a suposta falha na comunicação decorre da desídia da própria parte em atualizar seu cadastro ou o status de sua representação técnica.

8 – Inviável, portanto, o acolhimento da nulidade arguida.

9 – No que concerne ao alegado cerceamento de defesa por não terem participado da Audiência de Instrução e Julgamento, o exame minucioso da marcha processual revela que o Juízo de origem proferiu decisão determinando que as partes especificassem, de forma fundamentada, as provas que pretendiam produzir (ID 93071835). Enquanto o apelado manifestou prontamente seu interesse na prova oral (ID 93071842), os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

10 – Neste sentido, operou-se a preclusão consumativa. O artigo 357 do Código de Processo Civil estabelece que, findo o prazo para especificação de provas, as questões não impugnadas ou as provas não requeridas tornam-se preclusas. Com efeito, a ausência de intimação posterior para um ato do qual a parte já havia perdido o direito de produzir prova (por sua própria inércia) não constitui cerceamento de defesa.

11 – A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o silêncio da parte durante a fase de especificação probatória importa em renúncia tácita à produção de novas provas.

12 – Deste modo, rejeita-se a preliminar.

13 – Quanto ao mérito, discute-se a responsabilidade dos apelantes em restituir ao apelado os valores relativos a um empréstimo bancário contratado por este em benefício de terceiros.

14 – O ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento sem causa estabelecendo que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido (art. 884 do Código Civil). Para a configuração deste instituto, exige-se o preenchimento de quatro requisitos fundamentais: a) o enriquecimento de alguém; b) o empobrecimento de outrem; c) a relação de causalidade entre ambos; e d) a ausência de causa jurídica que justifique o deslocamento patrimonial.

15 – Na hipótese vertente, constata-se que o apelado, agindo imbuído de boa-fé e espírito de solidariedade para com seu vizinho e amigo Manoel Pereira Santos, realizou um empréstimo bancário junto ao Banco do Nordeste, agência de Brumado, sob a operação n.º 9700000401, no valor nominal de R$ 5.732,21 (cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), conforme ID 93071823. A prova testemunhal constante do ID 93071852 foi contundente ao afirmar que o montante foi entregue diretamente ao falecido e que a família possuía plena ciência da operação.

16 – A alegação dos apelantes no sentido de que faltariam provas documentais não prospera. Nas relações de confiança estabelecidas no meio rural e entre pessoas de simplicidade técnica, é comum que os ajustes sejam verbais.

17 – Permitir que os recorrentes se esquivem do dever de restituição sob o pretexto de formalismos documentais implicaria chancelar uma injustiça manifesta e violar a ética que deve reger as relações civis.

18 – Ressalta-se que participação direta dos apelantes ANELI, LINDOMAR e JAIR na negociação e no recebimento dos valores foi expressamente mencionada na petição inicial e não foi objeto de contestação específica. A defesa limitou-se a uma negativa genérica, o que, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, faz presumir verdadeiros os fatos não impugnados especificamente.

19 – Nestas condições, a condenação solidária imposta na sentença mostra-se escorreita e em consonância com a realidade fática dos autos.

20 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000041-13.2002.8.05.0153, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Livramento de Nossa Senhora – BA, apelantes ANELI ROSA DA SILVA, LINDOMAR DA SILVA SANTOS e JAIR DA SILVA SANTOS, apelado ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III